Tribunal: TJDFT
Processo: 0053355-72.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0053355-72.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MILTON ROCHA APELADO: BANCO HSBC BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Analisando detidamente os autos, constato que o feito foi submetido a essa instância recursal, depois de uma petição apresentada na primeira instância pelo HSBC BANK BRASIL ao Id. 12443468, no qual aduzia a nulidade de todos os atos posteriores ao acórdão, por entender que as intimações não ocorreram no nome do causídico requerido. Ocorre que, como cediço, essa instância recursal, por disposição, inclusive, Constitucional e Processual, só se instaura mediante a interposição de recurso, o qual deve ter os seus devidos requisitos de admissibilidade atendidos, e quando for o caso de competência originária, por meio de via própria, a qual também tem a necessidade de atender os seus devidos pressupostos, diante do instrumento processual adotado. Isso se deve ao fato de que esta Corte de Justiça tem um papel, em sede de distribuição de competência, eminentemente, revisora, ressalvadas pequenas atribuições que lhe são asseguradas de forma originária. Nessa ordem de ideias, e considerando que a apelação outrora interposta foi julgada no dia 18/07/2018 (Id. 12443461 – págs. 35 a 50) e teve seu consequente trânsito em julgado no dia 13/08/2018, conforme certificado ao Id. 12443462 – pág. 7, têm-se que a competência recursal referente àquele recurso findou-se a partir do momento que o acórdão foi proferido, o trânsito em julgado foi certificado e o feito foi remetido a instância originária, tendo esse último ato ocorrido no dia 18/07/2019. Sendo assim, não é viável, como quer o Banco, simplesmente apresentar uma peça no dia 15/10/2019, com o feito já transitado em julgado, simplesmente, por mera petição, ver reconhecida, eventual nulidade de intimação, devendo, portanto, adotar a via eleita que entender adequada, seja através da querelas nullitatis, que é uma ação própria; seja por meio de ação rescisória, ou outro instrumento que entender cabível. Não havendo como, simplesmente, receber a petição protocolada na instancia originária, como se fosse uma querelas, e fazer remessa da mesma a essa superior instancia, como o fez o juiz de piso, porquanto, como já delineado, a competência recursal referente àquele recurso de apelação já se encerrou, após o trânsito em julgado do acórdão. Desse modo, determino que o feito seja encaminhado a instancia de piso, já que a competência recursal se encerrou. Brasília,15 de março de 2021 15:40:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA